Tribunal: TCU
Processo: 006.073/2019-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5498/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, e 18 da Lei 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso I, e 143, inciso I, alínea a , do Regimento Interno, em julgar as contas de Dênio Rebello Arantes, CPF XXX.365.651-XX, Jadir José Pela, CPF XXX.724.117-XX, Ademar Manoel Stange, CPF XXX.622.557-XX, e Luciano de Oliveira Toledo, CPF XXX.622.557-XX, regulares com ressalva, dando-lhes quitação, e, com fulcro nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, e 17 da Lei 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso I, e 143, inciso I, alínea a , do Regimento Interno, em julgar as contas dos demais responsáveis arrolados no subitem 1.2. abaixo, regulares, dando-lhes quitação plena; com base no art. 10, da IN TCU 63/2010, excluir do rol de responsáveis os relacionados no subitem 1.3., uma vez que não houve indicação de prática de atos de gestão no exercício financeiro em análise; fazer a seguinte determinação e adotar as seguintes medidas; dar ciência desta deliberação Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo (IFES) e arquivar os presentes autos, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 006.073/2019-0 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2018) 1.1. Responsáveis: Dênio Rebello Arantes, CPF XXX.365.651-XX, Jadir José Pela, CPF XXX.724.117-XX, Ademar Manoel Stange, CPF XXX.622.557-XX, e Luciano de Oliveira Toledo, CPF XXX.622.557-XX; 1.2. Demais responsáveis: Mauro Silva Piazzarollo, CPF XXX.031.287-XX; José Geraldo das Neves Orlandi, CPF XXX.215.937-XX; Antônio de Freitas, XXX.792.637-XX; Anderson Mathias Holtz, CPF XXX.694.857-XX; Lodovico Ortlieb Faria, CPF XXX.481.737-XX; Ricardo Paiva, CPF XXX.459.177-XX; Aloísio Carnielli; CPF XXX.042.337-XX; Flávio Eymard da Rocha Pena, CPF XXX.405.916-XX; Mário Cézar dos Santos Junior, CPF XXX.005.867-XX; Moacyr Antônio Serafini, CPF XXX.645.227-XX; Ronaldo Neves Cruz, CPF XXX.614.507-XX; Luiz Braz Galon, CPF XXX.302.237-XX; Adriana Pionttkovsky Barcellos, CPF XXX.313.487-XX; Walkyria Barcelos Sperandio, CPF XXX.187.167-XX; Diemerson Saquetto, CPF XXX.973.767-XX; Wagner Poltroniere Entringer, CPF XXX.120.797-XX; Paulo José Pereira de Oliveira, CPF XXX.065.897-XX; Sandra Mara Mendes da Silva Bassani, CPF XXX.254.117-XX; Aloísio Ramos da Paixão, CPF XXX.574.067-XX; Hudson Luiz Cogo, CPF XXX.221.507-XX; Marcelo Fanttini Polese, CPF XXX.833.667-XX; Luciano de Oliveira Toledo, CPF XXX.808.127-XX; André dos Santos Sampaio, CPF XXX.874.567-XX; Claudia da Silva Ferreira, CPF XXX.859.337-XX; Maria Valdete Santos Tannure, CPF XXX.792.196-XX; André Romero da Silva, CPF XXX.772.818-XX; Leandro Bitti Santa Anna, CPF XXX.097.627-XX; Welliton de Resende Zani Carvalho, CPF XXX.258.407-XX; Edson Maciel Peixoto, CPF XXX.629.376-XX; Octavio Cavalari Junior, CPF XXX.010.437-XX; Gibson Dall Orto Muniz da Silva, CPF XXX.685.987-XX; Eglon Rhuan Salazar Guimarães, CPF XXX.901.027-XX; Fábio Lyrio Santos, CPF XXX.355.797-XX; José Alexandre de Souza Gadioli, CPF XXX.824.217-XX; Anderson Rozeno Bozzetti Batista, CPF XXX.139.047-XX; Márcio Almeida Co, CPF XXX.957.597-XX; Lezi José Ferreira, CPF XXX.546.027-XX; Araceli Verônica Flores Nardy Ribeiro, CPF XXX.788.636-XX; Marconi Pereira Fardin, CPF XXX.674.067-XX; Hermes Vazzoler Júnior, CPF XXX.937.517-XX; Jean Rubyo de Oliveira Lopes, CPF XXX.548.647-XX; Renato Tannure Rotta de Almeida, CPF XXX.885.017-XX; Edna dos Reis, CPF XXX.804.087-XX; Marcelo Lucas Pereira Machado, CPF XXX.932.737-XX; Carlos Cezar de Oliveira Bettero; CPF XXX.322.967-XX; Denise Rocco de Sena, CPF XXX.447.128-XX; Vanessa Battestin Nunes, CPF XXX.797.747-XX, 1.3. Excluídos do rol de responsáveis: Higor Marcos Pena Cruz, CPF XXX.642.797-XX; Leonardo Alves Moreira, CPF XXX.431.347-XX; Júlio Cesar Travezani Gomes da Silva, CPF XXX.989.497-XX; Abdo Gomes, CPF XXX.117.688-XX; Franco Machado. CPF XXX.784.917-XX; Rogério do Nascimento Ramos, CPF XXX.853.697-XX; Eduardo Malini; CPF XXX.046.887-XX; Mariana Petri da Silva, CPF XXX.734.577-XX; Bruna Simon Giacomin, CPF XXX.731.617-XX; Jackson Ricardo Marcelino Braz, CPF XXX.031.017-XX; Karool Malikouski de Amorim; CPF XXX.264.127-XX; Josiana Laporti Fiorotti, CPF XXX.728.997-XX; Maria Ivaneide Coutinho Correa, CPF XXX.273.657-XX; Carlos Alberto de Ávila, CPF XXX.562.449-XX; Luciano de Oliveira Toledo, CPF XXX.808.127-XX; Sival Roque Torezani, CPF XXX.860.207-XX; Monique Moreira Moulin, CPF XXX.604.217-XX; Nilton Falcão, CPF XXX.707.787-XX; Roberto Inhance, CPF XXX.126.307-XX; Simone Oliveira Thompson de Vasconcelos, CPF XXX.839.407-XX; Ronald Aguiar Nascimento, CPF XXX.698.917-XX; Ewandro Petrocchi, CPF XXX.336.516-XX; Marco Antônio Juliatto, CPF XXX.927.919-XX; Allan Santos Torres, CPF XXX.123.864-XX; Heraldo Goncalves Fogos, CPF XXX.910.917-XX; Thompson Alencar Griffo Mendenval, CPF XXX.715.727-XX; Markelle Lorrayne Pereira dos Santos, CPF XXX.519.317-XX; Zanata Brandao Amorim, CPF XXX.921.457-XX; Marcelo Queiroz Schimidt, CPF XXX.328.537-XX; Celi Maria de Souza, CPF XXX.477.287-XX; Osania Cleia de Souza, CPF XXX.954.337-XX; Simone Schulz Rodrigues, CPF XXX.429.057-XX; Caio Henriques Sica Lamas, CPF XXX.891.897-XX; CPF XXX.674.067-XX; Cassio Santos de Carvalho; CPF XXX.948.357-XX; Luiz Gonzaga Severiano de Medeiros, CPF XXX.709.038-XX; Camila Dalla Brandão, CPF XXX.049.937-XX; Carla Geovana Fonseca da Silva de Castro, CPF XXX.234.837-XX; Fernando Tadeu Esposito, CPF XXX.691.658-XX; Marcos Antônio Vanderlei Barbosa, CPF XXX.276.847-XX; Thiago Soares Damasceno, CPF XXX.628.927-XX; Rafael Vitor Sena Pereira, CPF XXX.822.737-XX; Sergio Nery Simões, CPF XXX.043.227-XX; Yuri Blanco e Silva, CPF XXX.150.977-XX; Fabrício Gobbo Ferreira, CPF XXX.170.597-XX; Maria José Angeli de Paula, CPF XXX.244.498-XX; Tania Amélia Guimarães de Assis, CPF XXX.544.102-XX; Maria das Graças Ferreira Lobino, CPF XXX.534.427-XX; Henrique Felício Hermógenes, CPF XXX.100.347-XX; Haroldo Corrêa Rocha, CPF XXX.870.167-XX; e Alacir Ramos Silva, CPF XXX.641.607-XX. 1.4. Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo (IFES) 1.5. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.6. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado 1.7. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação (SecexEduc). 1.8. Representação legal: não há. 1.9. Determinar ao IFES, com fundamento no art. 208, § 2o, do RI/TCU, que, no prazo de 120 (cento e vinte) dias, adote as providências abaixo elencadas e informe ao Tribunal: 1.9.1. Comprovação da implementação de medidas para reposições ao erário em relação a vantagens indevidas pagas aos servidores de matrícula Siape 0049264, 0049329, 1466919 e 0270208, com fundamento no art. 184, inciso II, da Lei 1.711/1952; 1.9.2. Comprovação da implementação de medidas para reposições ao erário de valores pagos decorrentes de averbação de tempos qualificados indevidamente como "aluno aprendiz" e a desaverbação irregular de tempo de serviço público federal dos servidores de matrícula Siape 0050109, 1000646, 1030917, 0054064, 1035762, 1213798, 1213881, 1216117 e 0050103; e 1.9.3. Instituição de procedimento (s) de acompanhamento das ações judiciais com repercussão na folha de pagamento a ser (em) periodicamente aplicado (s) pela Pró-Reitoria de Desenvolvimento e Gestão de Pessoas, de modo que seu órgão de pessoal passe a exercer todas as competências previstas no art. 4o da Portaria Normativa 6 da Secretaria de Gestão de Pessoas e Relações do Trabalho no Serviço Público, de 11/10/2016; 1.10.1. Medidas: 1.10.1.1. Dar ciência, com fundamento no art. 7o da Resolução TCU 265/2014, ao IFES, que a apresentação do rol de responsáveis ao Tribunal sem conter todos os responsáveis e/ou substitutos que desempenharam, durante o período a que se referem as contas, atos de gestão, contraria o art. 10 da IN TCU 63/2010; 1.10.1.2. Encaminhar ao Departamento de Assuntos Extrajudiciais da Advocacia Geral da União, nos termos da questão de ordem aprovada pelo Plenário do TCU em 8/6/2011, as informações necessárias ao acompanhamento das Ações Judiciais 5029170-05.2019.4.02.5001, 5017838-41.2019.4.02.500, 5000272-45.2020.4.02.500, 5029481-93.2019.4.02.5001, 007085-28.2010.4.02.5001, e 0135345- 38.2015.4.02.5005, em trâmite no Tribunal Regional Federal - 2a Região, para que o Órgão adote as providências cabíveis ao caso em epígrafe, dando Ciência à Conjur.